Tribunal: STF
Processo: Rcl 69670
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA A VELHICE DESAMPARADA contra decisão proferida pelo órgão especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo n. 5021920-18.2019.4.02.5001, que reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito, não indicando qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem foi proposta “objetivando a declaração de imunidade tributária, com fulcro 195, § 7º, da Constituição Federal, haja vista se tratar de entidade beneficente de assistência social, conforme se desprende de seu Estatuto social e de seu certificado CEBAS” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma a reclamante que “obteve êxito em sede de decisão de sentença. Todavia, devido ao recurso de apelação interposto pela União, a r. decisão foi reformada e o processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, por suposta falta de interesse de agir” (fl. 3, e-doc. 1)



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 4):



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXAME DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE DEVEM ESTAR PRESCRITOS EM LEI COMPLEMENTAR. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELO FISCO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO PREJUDICADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A parte Autora, entidade beneficente de assistência social, obteve sentença favorável que reconheceu a inexistência de relação jurídico tributária para o recolhimento de contribuições sociais e condenou a Ré a reembolsar valores indevidamente recolhidos. 2. Em suas razões recursais, a Apelante reitera a tese jurídica apresentada na contestação da demanda originária, firme na convicção de faltar interesse de agir à Apelada. 3. A constitucionalidade das exigências do art. 55 da Lei 8.212/91 foi reconhecida pelo o Tribunal Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, julgando os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS (Relator Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO), em 18.12.2019, sob o regime da repercussão geral. 4. No referido julgado foi fixada a tese da constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como, conferida à tese relativa ao Tema 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas" 5. De acordo com a decisão da Corte Suprema, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária, enquanto que a lei complementar, que exige aprovação por maioria absoluta da cada casa do Congresso Nacional, deve estabelecer as contrapartidas para que as entidades usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (art. 195, §7º). 6. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, possuem efeito vinculante, na medida em que é cabível o ajuizamento de Reclamação, em caso de inobservância da decisão, após o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, §5º, do CPC/15. 7. O E. STF, em nova orientação, firmada no julgamento das ADI’s 3406 e 3470, entendeu que deve ser estendido o mesmo efeito da decisão tomada em sede de controle constitucional abstrato para o controle incidental, conforme se extrai do Informativo 886. 8. Cumpre ao Fisco observar o precedente vinculante em que se fixou tese jurídica sobre o tema. 9. A Autora, quando do ajuizamento da ação, buscou o reconhecimento da imunidade e a repetição de indébito diretamente pela via judicial, alegando que cumpre os requisitos legais exigíveis. Essa aferição não compete à Jurisdição, mas à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de auditoria fiscal junto à entidade, em todo o período relativo à isenção com análise dos registros contábeis contido nos Livros Diário e Razão, bem como na documentação de suporte da contabilidade, além dos demais requisitos, conforme assevera o art. 14 do CTN e o art. 32 da Lei 12.101/2009. 10. Não se trata de exaurimento da via administrativa como condição para a apreciação, pelo Judiciário, da pretensão veiculada. O exame do preenchimento dos requisitos do art. 9º e 14 do CTN, assim como das formalidades do art. 55 da Lei 8.212/91, deve ser submetido à prévia análise da Administração Pública e, no caso, o Fisco não chegou a examinar a pretensão defendida pelas Impetrantes em Juízo. Cabe à Jurisdição controlar a atuação administrativa e não substituí-la. 11. Diante da presença de precedente vinculante a ser observado pelo Fisco e à luz do que foi registrado acima, deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir da Demandante, uma vez que não provocou o Serviço Público para satisfazer a sua pretensão, não havendo pretensão resistida da Administração tributária quanto ao pleito. 12. Apelação prejudicada. Julgamento do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC/15).



    A parte autora defende que “não há razão para tal alegação, pois, como foi claramente explicado na peça inicial, a reclamante obteve o CEBAS. Portanto, está comprovado que a reclamante, antes de iniciar este processo, utilizou a via administrativa, que foi a responsável pela concessão do CEBAS. Assim, a alegação de falta de interesse de agir é totalmente infundada! (...) fica evidente o absurdo da decisão do Acórdão aqui contestada, pois, ao acatar a alegação da União quanto à falta de interesse de agir, contraria os fatos apresentados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “diante do absurdo do caso em questão e da decisão evidentemente contrária aos princípios do livre acesso à jurisdição e do devido processo legal, esta parte apresentou Recurso Extraordinário, que foi negado. Restou à reclamante apenas a interposição de Agravo Interno, que, apesar da decisão absurda, também foi desprovido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Dispôs a ementa do agravo interno desprovido (e-doc. 3):



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 660 E 895 DO STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL À QUAL O STF NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência da repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema nº 660). 2. No que tange ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o Eg. STF, quando do julgamento da repercussão geral no RE nº 956.302/GO (Tema nº 895), firmou entendimento no sentido de que “Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”. 3. A decisão atacada não merece reparo e o articulado pela parte agravante não altera o quadro descrito acima. O que se percebe é que a parte agravante busca tão somente rediscutir questão jurídica já decidida pela Corte Suprema no julgamento do ARE 748371 (Tema nº 660), bem como no RE nº 956.302/GO (Tema nº 895). 4. A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do STF, conforme art. 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Pretório Excelso. 5. Nesse contexto, não se verifica qualquer desacerto na decisão recorrida ao negar seguimento ao recurso extraordinário em razão do teor dos Temas 660 e 895, do Eg. STF. 6. Agravo interno desprovido.



    Mediante a presente reclamação, sustenta o reclamante que na decisão que “negou provimento ao Agravo Interno interposto (...), o Egrégio órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região limitou o exercício de ampla defesa ao impedir que o Recurso Extraordinário proposto anteriormente fosse apreciado por esta Corte Superior” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao reconhecer a ausência de interesse de agir em sede de apelação e ao negar seguimento ao agravo interno e não remeter o recurso extraordinário interposto a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado os princípios do livre acesso à jurisdição e do devido processo legal.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente